Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008686-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO - CPF: 654.948.301-87 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão que acolheu impugnação ao cumprimento individual de sentença, ao fundamento de ilegitimidade ativa da embargante para executar título coletivo restrito aos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao interpretar os limites subjetivos do título executivo coletivo; e (
ii
) omissão quanto à substituição processual e à extensão dos efeitos da coisa julgada a toda a categoria representada pela associação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexistente contradição, pois o acórdão apresentou coerência interna ao reconhecer que o título coletivo delimitou expressamente seus beneficiários aos Coronéis da PM/BM-MT, não se confundindo contradição com inconformismo da parte.

5. Não configurada omissão, uma vez que a decisão enfrentou, de forma expressa e suficiente, as teses relativas à substituição processual, à eficácia subjetiva da coisa julgada e à impossibilidade de ampliação do título executivo em fase de cumprimento.

6. A interpretação do título judicial deve ser sistemática, à luz do art. 489, § 3o, do CPC, não sendo admissível leitura fragmentada do dispositivo dissociada da fundamentação que delimita seu alcance.

7. A ampliação subjetiva da condenação em execução individual viola os limites da coisa julgada, sobretudo em demandas contra a Fazenda Pública, impondo-se a observância estrita dos contornos do título executivo.

8. A invocação do princípio da isonomia não autoriza a reconfiguração do comando judicial transitado em julgado, nem a extensão de seus efeitos a sujeitos não contemplados no título.

9. Inviável o acolhimento de embargos com efeitos infringentes sem a demonstração de vício integrativo, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A sentença coletiva deve ser interpretada de forma sistemática, sendo vedada a ampliação subjetiva do título executivo em fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeito de prequestionamento opostos por MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolhera a impugnação ao cumprimento individual de sentença, ao fundamento de que a embargante não detém legitimidade ativa para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, porquanto os efeitos subjetivos do julgado coletivo foram expressamente limitados aos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria restringido indevidamente o alcance subjetivo do título coletivo, criando limitação não constante do dispositivo da sentença exequenda; afirma, ainda, que
esta
Câmara teria deixado de enfrentar a tese relativa à substituição processual exercida pela ASSOF e à eficácia do julgado em favor de toda a categoria dos oficiais, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento dos
arts
. 502, 503, 508 e 509 do CPC, bem como dos
arts
. 5o, XXXVI, e 8o, III, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e afirmando que a própria execução da ação coletiva já assentara, expressamente, que as verbas executórias eram devidas somente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, sendo inviável a ampliação subjetiva do título a patentes diversas, sob pena de frontal violação à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à substituição do recurso próprio para veicular inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A via
aclaratória
não autoriza a reabertura da controvérsia jurídica já decidida, nem permite ao embargante, sob o rótulo de integração do julgado, pretender novo pronunciamento judicial meramente porque a solução conferida ao caso concreto lhe foi desfavorável. Nessa perspectiva, é indispensável distinguir, com precisão técnica, o que seja efetivo vício de fundamentação do que constitui simples irresignação com o resultado do julgamento.

No caso sob exame, não vislumbro a alegada contradição. A embargante procura localizar antagonismo entre o acórdão embargado e sua própria leitura do título executivo judicial coletivo. Ocorre, porém, que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, ou entre proposições inconciliáveis constantes da decisão. Não se confunde com discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo Colegiado.

E, sob esse prisma, o acórdão é linear, coerente e inteiramente harmônico em sua construção lógica. Partiu da premissa de que a sentença coletiva, interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, delimitou seus beneficiários aos Coronéis da PM/BM-MT; registrou, em seguida, que a embargante ocupava patente diversa à época dos fatos, razão pela qual não integrava o círculo subjetivo de abrangência do título; e concluiu, por consequência necessária, pela impossibilidade de execução individual do julgado. Não há, aí, qualquer dissonância argumentativa.

Tampouco se verifica a omissão apontada. Ao contrário do que sustenta a embargante, a matéria relativa à substituição processual da ASSOF, aos limites subjetivos da coisa julgada e à impossibilidade de extensão do título a militar de patente diversa foi efetivamente enfrentada no acórdão, de forma expressa, suficiente e exauriente. O voto condutor deixou assinalado que a eficácia expansiva própria das ações coletivas não subsiste quando o próprio título judicial fixa, de modo explícito, o universo de beneficiários, hipótese em que a execução deve respeitar a moldura objetiva e subjetiva definida no pronunciamento transitado em julgado.

Aliás, o acórdão embargado foi explícito ao consignar que “a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação”, bem como que “a tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada”. O ponto, portanto, não apenas foi examinado, mas constituiu um dos eixos centrais da fundamentação adotada por esta Câmara.

Também não procede a alegação de que o Colegiado teria desconsiderado a distinção entre fundamentação e dispositivo. A decisão embargada, na verdade, enfrentou precisamente essa questão e aplicou, de forma expressa, o art. 489, § 3o, do CPC, segundo o qual a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. O raciocínio foi claro: o título executivo não poderia ser lido de maneira fragmentada, isolando-se trecho conveniente do dispositivo e abstraindo-se da fundamentação que lhe confere sentido, alcance e exata extensão.

Nesse ponto, cumpre assinalar que a própria decisão proferida na fase de cumprimento da ação coletiva, cuja cópia consta das contrarrazões, reafirmou, de maneira peremptória, que “as verbas executórias são devidas tão somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013”, acrescentando ser inviável “realizar a extensão do direito a outras patentes, uma vez que isso ultrapassa os limites da coisa julgada”.

Tal dado processual possui especial relevo. Isso porque, além de o acórdão embargado já ter destacado essa circunstância, a manifestação do próprio juízo da ação coletiva reforça a absoluta impropriedade da tese deduzida pela embargante. Não se trata, aqui, de inovar na interpretação do título, mas justamente de preservar a leitura já afirmada no processo originário, em sede de execução, quanto aos limites do julgado coletivo.

A embargante pretende, em realidade, substituir a técnica integrativa dos
aclaratórios
por verdadeira pretensão de rejulgamento. Sua tese consiste em afirmar que o dispositivo da sentença coletiva seria suficientemente amplo para abranger todos os oficiais representados pela associação autora, e que a referência aos Coronéis, constante da fundamentação, não poderia restringir o alcance executivo do comando final. Essa argumentação, todavia, já foi devidamente examinada e rejeitada por esta Câmara, a qual assentou, com fundamentação clara, que a interpretação do título deve ser sistemática, e não compartimentada.

Não há omissão, por outro lado, no que toca ao princípio da isonomia. O acórdão foi categórico ao afirmar que o postulado da igualdade não tem o condão de afastar os limites da coisa julgada, nem autoriza ampliação subjetiva de decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras, a eventual invocação de tratamento isonômico não permite reescrever o título executivo, sobretudo em execução contra a Fazenda Pública, campo em que a observância estrita da condenação judicial e dos seus exatos contornos se impõe com ainda maior rigor.

Nem se diga que o julgado permaneceu silente quanto à suposta eficácia
erga omnes
ou
ultra partes
da sentença coletiva. O que se reconheceu foi justamente o contrário: embora as ações coletivas possam irradiar efeitos para além das partes formais da demanda, tal eficácia não é ilimitada nem dissociada do conteúdo do título judicial formado. Quando a decisão coletiva define, expressamente, os beneficiários da condenação, não cabe ao intérprete, em fase executiva,
alargar-lhe
o alcance por consideração de conveniência ou por analogia remuneratória.

O voto embargado, ademais, foi expresso ao consignar que a existência de estrutura remuneratória escalonada na carreira militar não autoriza, por si só, a ampliação subjetiva da coisa julgada coletiva. A repercussão normativa entre patentes, se existente em abstrato, não se confunde com o conteúdo condenatório do título executivo judicial. O que se executa não é uma tese jurídica genérica, mas um comando jurisdicional concreto, estabilizado pela coisa julgada, com limites objetivos, subjetivos e temporais determinados.

Em rigor, o que a embargante pretende é que este Colegiado reavalie a premissa central do acórdão — qual seja, a de que a sentença coletiva beneficiou apenas os Coronéis — para, a partir daí, modificar o resultado do julgamento e reconhecer sua legitimidade ativa. Tal providência, contudo, é incompatível com a estreita moldura dos embargos de declaração, salvo quando presente algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, o que, como demonstrado, não ocorre na espécie.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão da matéria decidida, nem obrigam o órgão julgador a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão alcançada. O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao magistrado o dever de responder exaustivamente a todas as teses defensivas, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente se deu.

Convém registrar, ainda, que a insurgência
aclaratória
pretende conferir aos embargos efeitos infringentes sem a demonstração prévia de vício integrativo real. O acolhimento de embargos com efeitos modificativos constitui hipótese excepcionalíssima e pressupõe, antes de tudo, a efetiva presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material cuja correção leve, como consequência lógica, à alteração do resultado. Inexistente o vício, inexiste espaço jurídico para redirecionamento do desfecho recursal.

No que se refere ao prequestionamento suscitado, também não há que se falar em acolhimento dos embargos. O art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores, ainda que os
aclaratórios
sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a mera rejeição destes embargos não obsta, por si, a discussão futura da matéria em sede extraordinária.

De toda sorte, consigno expressamente que a decisão embargada não violou os
arts
. 502, 503, 508 e 509 do CPC, nem os
arts
. 5o, XXXVI, e 8o, III, da Constituição Federal. Ao revés, foi precisamente em prestígio à coisa julgada, à autoridade do título executivo judicial e aos limites da substituição processual efetivamente reconhecida no caso concreto que se concluiu pela impossibilidade de ampliação subjetiva do julgado coletivo.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026